Tribunal: TJPA
Processo: 0030827-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0030827-46.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO PEREIRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ AFASTADA. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva e arguição de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará afastadas. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. Preliminar de inépcia da petição inicial em razão de alegação de pedido juridicamente impossível rejeitada. 3. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial (Precedentes do STJ), de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003, o que se verifica no caso dos autos, em que o autor passou a inatividade em 2000.

4. A transferência para a reserva remunerada anteriormente à vigência da EC 41/2003 comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade. Jurisprudência deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 5532336, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação Ordinária de Equiparação de Abono Salarial com Pedido de Tutela Antecipada movida por
JOÃO PEREIRA MOURA.

Inconformado, o agravante alega, inicialmente, a inépcia da petição inicial em razão de se tratar de pedido juridicamente impossível em razão da natureza transitória do abono salarial.

Além disso, alega preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que os recursos destinados ao custeio de despesas relativas ao abono salarial instituído por meio dos Decretos 2.836/1998 e 2.837/1998 são provenientes do Tesouro Estadual, devendo tal parcela ser paga pelo Estado do Pará e não pela Autarquia condenada.

Aduz, ainda, a necessidade do Estado do Pará compor a lide como litisconsorte passivo necessário, tendo em vista que sua esfera jurídica será diretamente afetada, pois irá arcar com o ônus da concessão da segurança.

No mérito, em suma, aduz a inconstitucionalidade dos Decretos 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/2005, assim como faz alusão à natureza transitória do abono, sustentando que não tem natureza remuneratória geral e permanente, razão pela qual não pode ser incorporado ao vencimento dos servidores, discorrendo sobre os princípios da legalidade e da autotutela.

Ante esses argumentos, requer que seja o presente recurso provido, para atribuir efeito translativo ao recurso e reconhecer a falta legitimidade do IGEPREV, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 6036381.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e a arguição de litisconsorte passivo necessário do Estado do Pará. Isso porque, conforme analisado pela sentença recorrida, o autor/agravado é servidor inativo que recebe seus proventos por meio do IGEPREV, o qual é responsável pelo ato de supressão da incorporação do abono, objeto da presente ação.

A propósito, já se manifestou esse Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MILITARES INATIVOS
. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS E LITISCONCÓRCIO PASSIVO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADAS.
ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. MANUTENÇÃO DO GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (2020.00386811-36, 211.663, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-05)

APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. AUXÍLIO INVALIDEZ E ABONO SALARIAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ÓBITO OCORRIDO EM PERÍODO ANTERIOR A EC Nº 41/2003. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ. PAGAMENTO RETROATIVO RESPEITANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO DO IGEPREV INSURGINDO QUANTO A ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA.
NÃO INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL, DADO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DA VERBA. RECURSOS CONHECIDOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO. 1.
O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial;
2. A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; 3. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, razão pela qual é cabível a incorporação do auxílio invalidez, vez que a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003; 4. - Em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria e, consequentemente, na pensão da apelante; 5. Recursos conhecidos, negando-se provimento ao apelo da parte, dando parcial provimento ao recurso do IGEPREV (2594595, 2594595, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PARA A COBRANÇA DE ABONO SALARIAL. DA IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. REJEITADA.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DA DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DA INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. DO MÉRITO. ABONO SALARIAL. DECRETOS Nº. 2.219/97 E 2.836/98. CARÁTER TRANSITÓRIO. EXCEÇÃO. INATIVIDADE ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 41/2003. HIPÓTESE OCORRIDA PARA ALGUNS DOS IMPETRANTES. DIREITO À INCORPORAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. O direito aqui pleiteado foi regularmente concedido aos militares inativos, como se depreende do Decreto Estadual nº. 2.838/98, em seu art. 1º, portanto, resta possível o pedido formulado. 2.
O IGEPREV tem legitimidade passiva, uma vez que é entidade autárquica dotada de personalidade jurídica própria, que está incumbida da execução, coordenação e supervisão dos procedimentos operacionais de concessão de benefícios previdenciários do regime a que estão sujeitos os servidores estaduais, conforme se depreende no art. 1º da Lei Complementar nº 39/2002, que instituiu o regime de previdência do Estado do Pará. Portanto, absolutamente capaz de arcar com eventuais condenações já que detém capacidade econômica/financeira.
3. As parcelas pleiteadas sofreram redução e não supressão, o que configura a sua natureza de parcela de trato sucessivo, que se renova mês a mês, por não configurar em negativa do próprio direito, logo não ocorreu a decadência do mandado de segurança 4. Da inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais n° 2.219/1997 e 2.837/1998: a constitucionalidade dos referidos Decretos já foi declarada pelo Tribunal Pleno desta Corte, por ocasião do julgamento do incidente de inconstitucionalidade, nos autos da Apelação Cível nº. 00223909520088140301. Por esta razão, rejeito-a. 5. Do mérito. A matéria trazida para debate não é nova nesta Corte e a jurisprudência já foi uniformizada; uma vez que o STJ já compreendeu que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, em tese, não pode ser incorporado ao vencimento do militar. 6. Porém, ao caso, aplica-se a exceção, pois aos militares que passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, possuem direito à equiparação/incorporação. No caso dos autos, oito dos dez impetrantes, passaram à inatividade anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, o que perfaz os seus direitos à incorporação do abono. 7. Sentença reexaminada e modificada em parte, acompanhando o parecer ministerial. (2019.03737439-20, 208.118, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-13)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REJEITADAS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. NÃO APRECIADA. CARÁTER TRANSITÓRIO DO ABONO REQUERIDO. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS N° 2.219/1997 E 2.837/1998 AFASTADA. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. MILITAR.AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I-
Preliminar: Legitimidade passiva do Apelante: Segundo o art. 2° da Lei n° 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. II- Preliminar: Desnecessidade do Estado do Pará compor a lide como litisconsorte passivo necessário: o IGEPREV pode ser responsabilizado individualmente perante terceiros, pois, conforme o art. 60 da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, o ente goza de personalidade jurídica, patrimônios e receitas próprios, bem como tem gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. Preliminar rejeitada.
III- Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: se confunde com o mérito, deixada para ser analisada na ocasião do julgamento de mérito. IVInconstitucionalidade dos Decretos: tema dirimido por este Egrégio Tribunal de Justiça pelo Tribunal Pleno em 2011, no qual foi firmado o posicionamento de que os Decretos de nº. 2.219/1997 e n° 2.837/1998 não ofendem o princípio constitucional da reserva legal, além de existir previsão orçamentária estabelecendo o abono salarial. V- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. VI- Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado. VII- De acordo com o entendimento do STF apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual. VIII- Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Reexame Necessário. Sentença reformada. Decisão unânime.

(2018.03364306-88, 194.519, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-22)

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e a arguição de litisconsorte passivo necessário, assim como não acolho a preliminar de inépcia da petição inicial em razão de pedido juridicamente impossível, pois se confunde com o mérito.

De início e sem delongas, em relação à verba postulada, ressalta-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor, como se vê das ementas abaixo:

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido."

(RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003).

"ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS -
ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER TRANSITÓRIO.

1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório.

2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA).

3 - Recurso conhecido, porém, desprovido."

(RMS nº 13.072/PA, Ministro Relator Jorge Scartezzini, in DJ 13/10/2003).

No mesmo sentido o RMS n.11.928/PA, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 28/5/2008, e RMS n. 22.384/PA, Ministro Gilson Dipp, DJ 27/4/2007.

O TJPA sempre assentou o mesmo entendimento acima exposto, tendo vários julgados nesse sentido: Acórdãos 137.360, 138.867, 138.755 e 179.975, dentre outros dos mais diversos órgãos fracionários do TJPA.

Todavia, o entendimento jurisprudencial acima consolidado é excetuado nos casos em que os servidores passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, e, em situações assim, ressalvasse tal posição e concede-se a equiparação/incorporação, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA EC N. 41/2003. POSSIBILIDADE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODOS OS FUNDAMENTOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPOTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INCABÍVEL REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Trata-se de embargos de declaração contra Acórdão nº 205.376, que julgou parcialmente procedente a ação rescisória, rescindindo em parte a sentença, reconhecendo o direito do autor Otacílio Rodrigues Dias, à incorporação, aos seus proventos, do abono salarial; 2.
Abono salarial instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 2837/98, possuem natureza transitória, conforme entendimento pacificado do STJ, não se incorporam aos proventos, excetuando-se os casos dos policiais militares que passaram para inatividade antes da EC nº 41/2003;
3. Ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, mostra-se incabível os embargos de declaração; 4. Na espécie, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas; 5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão; 6. Embargos conhecidos e não acolhidos. (2020.00493992-48, 212.008, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-13)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM BASE NO
ABONO SALARIAL PREVISTO NO DECRETO 2.219/1997 E 2.836/1998. NATUREZA TRANSITÓRIA. EXCEÇÃO NO CASO DE MILITAR QUE PASSOU PARA A RESERVA REMUNERADA EM 24/08/1992. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.
DIREITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/PA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05248639-06, 211.232, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020- 01-07)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA DO PRAZO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO MILITAR APOSENTADO, RESSALVADO OS CASOS DE APOSENTADORIA EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE ASSEGURADOS. PRECEDENTES DO STF E DESTE E. TRIBUNAL.
APELO PROVIDO NESTE ASPECTO PARA CONCEDER O ABONO AOS APELANTES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. REJEITADO. MATÉRIA PACIFICADA NO PLENO DESTE E. TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ABONO EM PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. VALOR DO ABONO DEVE CORRESPONDER AO VALOR CONCEDIDO A IGUAL GRAU HIERÁRQUICO EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Prejudicial de decadência. Prestação de trato sucessivo envolvendo ato omissivo da autoridade coatora. Renovação continuada da relação jurídica. Precedentes do STJ. Prejudicial Rejeitada. 2. Mérito. Apelantes pretendem o pagamento retroativo e incorporação aos seus proventos do abono salarial concedido aos policiais civis e militares da ativa. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 4. Contudo, está consolidado neste E. Tribunal que o mencionado entendimento são se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica. Precedentes do STF
. 5. No caso sob análise, verifica-se que há Apelantes que passaram para a reserva remunerada em data anterior à EC 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art. 40, § 4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integral dos proventos. Reforma de sentença para conceder o abono apenas aos apelantes que passaram à inatividade em data anterior à referida Emenda Constitucional. 6. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96. Matéria já decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal. Ausência de vício e compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio. Constitucionalidade dos Decretos Estaduais. Incidente Rejeitado. 7. Seguindo a sistemática da paridade, o abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo. 8. Impossibilidade de concessão do abono em período anterior ao ajuizamento da ação, uma vez que a presente demanda se trata de mandado de segurança, em que não se mostra cabível a condenação ao pagamento de verbas pretéritas, conforme dispõem as Súmulas 269 e 271 do STF. 9. Aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Dos juros: até a vigência da Lei nº 11.430/2006 os juros devem incidir à razão de 1% ao mês. No período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, do mesmo modo, à razão de 1% ao mês. No Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73. 10. Da correção monetária. Até a vigência da Lei nº 11.430/2006 devem ser observados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Após a vigência da Lei nº 11.430/2006, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (2555480, 2555480, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS INATIVOS.
CRIAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de incorporação do abono salarial concedido aos policiais civis e militares da ativa, aos proventos da inatividade do Apelante, considerando a alegação de supressão da verba de seus proventos por ocasião de sua reinclusão aos quadros de militares inativos do IGEPREV em abril de 2011. 2-
O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 3- As vantagens concedidas aos servidores em atividade, para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de Decreto, bem como, porque tem natureza transitória, não há que se falar em direito à incorporação. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal. 4- O apelado entrou para a reserva remunerada após a Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo inaplicável o direito à paridade de proventos.
5- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-15)

Em outras palavras, há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA, de que quando o servidor passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima colacionada, não merecendo maiores digressões sobre a matéria.

Compulsando os autos, observo que o autor/agravado passou à inatividade em 2000, conforme se verifica da portaria de transferência para a reserva remunerada do militar (Id. 4801436 - Pág. 25), e, portanto, possui direito ao percebimento e consequente incorporação de tal abono aos seus proventos, haja vista que foi transferido à reserva antes da EC 41/2003.

Dessa forma, encontra-se escorreita a decisão monocrática agravada, eis que a jurisprudência dominante e pacífica desta Corte é no sentido da impossibilidade de incorporação do abono salarial, exceto quando se trata de militar transferido à inatividade em momento anterior à EC 41/2003.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022